Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731433-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS JORQUEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O JOÃO CARLOS JORQUEIRA opõe embargos de declaração (ID 17096993), alegando haver erro material no v. acórdão de ID 16802047. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2020 11:51:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator